Tribunal: TJMT
Processo: 0005180-25.2008.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005180-25.2008.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MERCOPEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 37.549.698/0001-09 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 583.564.281-49 (APELANTE), JOAO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - CPF: 828.794.431-72 (ADVOGADO), JEAN SAMIR NAMMOURA - CPF: 024.599.371-13 (ADVOGADO), JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (APELANTE), EFANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 520.471.649-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EFANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 520.471.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCOPEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 37.549.698/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. OMISSÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.229, DO STJ. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar (i) a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública nos casos de reconhecimento de prescrição intercorrente; e (ii) a omissão quanto à aplicação da suspensão do processo em face do julgamento do Tema 1.229 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração visam sanar omissões, contradições ou obscuridades, não constituindo via de reexame do mérito.

4. Constatada a omissão do acórdão quanto à suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.229 do STJ, que fixou entendimento de que não se aplica a condenação em honorários contra a Fazenda Pública na hipótese de prescrição intercorrente em execução fiscal, por força do princípio da causalidade.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado final do acórdão recorrido.

Tese de julgamento:
"Não cabe condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em caso de extinção de execução fiscal pela prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.229, REsp nº 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se

de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira, contra o acórdão, proferida por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ele interposta, mantendo, de consequência, a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinta a Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (id. 207763726, págs. 01/05).

Os Embargantes defendem que a matéria, concernente à possibilidade, ou não, de arbitramento de honorários advocatícios, contra a Fazenda Pública, em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente, não está pacificada.

Aduzem que o STJ afetou alguns Recursos Especiais, como paradigmas da controvérsia repetitiva – Tema n. 1.229 –, determinando, inclusive, a suspensão dos processos, envolvendo a temática.

Desse modo, afirmam que o acórdão recorrido foi omisso, quanto à suspensão do processo.

O Embargado não apresentou as contrarrazões (id. 212059688, pág. 01).

Determinei o sobrestamento dos Declaratórios até o julgamento do referido Tema (id. 212354161, págs. 01/02).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.229, o Recurso veio concluso a este Relator.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira, contra o acórdão, proferida por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ele interposta, mantendo, de consequência, a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinta a Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

De início, cumpre salientar que a tese de não conhecimento dos Declaratórios, por ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos no artigo 1.022, do CPC, levantada pela parte Embargada, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi omisso.

Analisando detidamente o acórdão recorrido, verifico que, de fato, o acórdão foi omisso, com relação à determinação de suspensão dos processos, referentes à matéria discutida no processo.

Entrementes, a omissão não justifica a alteração do julgado, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.229, firmou entendimento de que não falar em condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da parte executada, nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente, inclusive nos casos em que deduzida a questão em sede de exceção de pré-executividade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente ? prescrição intercorrente ? for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada:
"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980?.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.) (Destaquei).

Por tais considerações, o acolhimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira, tão somente para sanar a omissão, mantendo, contudo, inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024